Tribunal: STF
Processo: ARE 1398169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. ART. 120 DA LEI Nº 8.213/91.



    O seguro geral contra os acidentes de trabalho é arcado pelo empregador através de contribuição específica, conforme lineamento dos artigos 7º, XXVIII e 201 da Constituição Federal. E o empregador deve, ainda, ressarcir a cobertura específica, nas hipóteses em que o acidente ocorra por negligência sua. Assim, o êxito da ação regressiva do INSS contra o empregador ou terceiro responsável exige que a negligência seja provada de modo suficiente, pena de se impor ao empregador injustificável duplo custo. Comprovada a negligência no cumprimento das normas de segurança aplicáveis, gerador do acidente que resultou na incapacidade da vítima, é devido o ressarcimento, pleiteado pelo INSS, dos valores devidos a título de benefícios previdenciários. Também é correta a sentença ao afastar a responsabilidade civil da empresa que apenas forneceu empregados para aquela que, por negligência, foi devidamente responsabilizada. Apelações desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XXVIII, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A hipótese é de ação indenizatória, fundada nos artigos 120 e 121 da Lei n.º 8.213/91, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Segundo o INSS, houve atuação culposa da empregadora e da tomadora do serviço, que deixaram de observar as normas relativas à segurança do trabalhador, dando causa ao acidente e, consequentemente, à invalidez da vítima, em 11/2/2015, e à concessão de benefício previdenciário, de cujo pagamento o INSS pretende se ressarcir. É equivocada a premissa de que, tendo o empregador pago regularmente o Seguro de Acidente de Trabalho – SAT e arcado com as contribuições previdenciárias devidas, não poderia ser responsabilizado pelo regresso buscado. Há que se aferir a eventual negligência na observância das normas de segurança e prevenção de acidentes. A autarquia autora opera sistema símile ao do seguro obrigatório, que já é arcado pelo empregador, com a contribuição para o SAT, cuja exata finalidade é de cobrir os eventos de doença, invalidez, morte e resultados de acidentes do trabalho, conforme lineamento com sede na própria Lei Maior (artigos 7º, XXVIII e 201, ambos da Constituição Federal). Assim, em regra, o valor despendido pelo INSS já é arcado pela contribuição dos empregadores. O dever de regresso, nos casos de falha do empregador, existe até para forçar a melhoria e evitar qualquer acomodação. Além disso, para os próprios familiares (ou a vítima, se sobreviver), o empregador ainda pode ser demandado por outra indenização, além da arcada pelo INSS (e coberta pelo seguro geral contra os acidentes de trabalho - SAT). Em suma, em ações regressivas desta espécie, a falha do empregador deve ser demonstrada e comprovada, sob pena de se impor à atividade empregadora injustificável duplo custo, capaz de frear a criação de empregos e de riqueza para o país. (...) No caso, o acidente ocorreu em 11 de fevereiro de 2015, no interior do navio plataforma FPSO Cidade de São Mateus, de propriedade da empresa PROSAFE PRODUCTION MANAGEMENT BV, sediada na Holanda, e operada pela PPB DO BRASIL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, com sede brasileira localizada no Rio de Janeiro e filial em Vitória/ES, ambas controladas pela norueguesa BW Offshore (1ª ré). O Relatório de Análise de Acidente do Trabalho exarado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o Relatório de Investigação do Incidente de Explosão elaborado pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontam que o acidente foi causado pela inobservância da exigência legal relacionada à segurança e saúde dos trabalhadores, em razão de atuação negligente da BWO (evento 1). Já aí se vê que não prospera a tese da empresa apelante de que “a causa direta e imediata do trágico acidente em questão consistiu na atitude impensada de membros da tripulação”. Igualmente, tais relatórios não apontam a responsabilidade solidária da MILLS (evento 1). Consta do relatório que a ré MILLS era empresa contratada (terceirizada) pela empresa principal, a BWO, apenas como prestadora “de serviços de locação, montagem e desmontagem de andaimes destinados a serviços diversos em andamento na plataforma, contando com dois empregados seus embarcados na data do acidente” (evento 1 – outros 4, fl. 5). O empregado da Mills - ENDERSON TIAGO TERRA DE MELLO - era montador de andaime e foi vítima não fatal atingida pela explosão, segundo Relatório de Análise de Acidente do Trabalho exarado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A explosão atingiu o navio em diferentes pontos da plataforma e culminou no óbito, bem como incapacidade de vários trabalhadores que estavam inclusive em áreas contíguas à casa de bombas (9 mortos e 26 feridos). Apesar de constar nas informações de acidentados que o ENDERSON sofreu algumas lesões com a explosão, a motivação para o afastamento de suas atividades laborativas foi “reação aguda ao stress”, conforme descrito na CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho e na concessão do auxílio-doença pelo INSS (evento 22 – outros 92, 93 e 94). O relatório indicou os fatores que contribuíram para o acidente: (1) ventilação natural e artificial insuficiente e inadequada; (2) modo operatório inadequado a segurança/perigoso; (3) improvisação; (4) falha na antecipação/detecção de risco/perigo; (5) trabalho em ambiente confinado em atmosfera explosiva; (6) falha de planejamento/preparação do trabalho; (7) falta ou inadequação de análise de risco da tarefa; (8) inexistência ou inadequação de sistema de permissão de trabalho; (9) procedimentos de trabalho inexistentes ou inadequados; (10) ausência/insuficiência de treinamento; (11) adiamento de neutralização/eliminação de risco conhecido (risco assumido); e (12) falhas em planos de emergência. Ou seja, os documentos carreados demonstram a culpa exclusiva da 1ª ré na prática das ações e omissões elencadas como causas do acidente. (...) Diante desse quadro, não há como acolher a tese da BWO, no sentido de que o acidente ocorreu por descuido exclusivo das vítimas. Toda prova afasta a tese, e, aliás, essa alegação é até meio sem sentido, pois mostra a efetiva falta de adequada prevenção. Como se viu da linha técnica a ser seguida (exposta ao início do voto), tampouco se pode acolher a tese de responsabilidade da MILLS. Em suma, houve a atuação negligente da 1ª ré ao deixar de cumprir as normas de segurança de trabalho, nos exatos termos do art. 157, I, da CLT, dando causa ao acidente de trabalho que ensejou a incapacidade de segurado do INSS, de molde a incidir a responsabilidade pela indenização aos cofres públicos dos recursos a serem despendidos com o benefício, como previsto nos arts. 120 e 121 da Lei nº 8.213/91.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente